Tribunal: TJPA
Processo: 0000846-89.2006.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000846-89.2006.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SATIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2006, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fixação de marcos temporais da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a prescrição (Súmula 106 do STJ); (iii) determinar se é necessária a intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, segundo a qual o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional quinquenal fluem automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4.

A ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento não impede o curso do prazo prescricional, nos termos da Súmula 314 do STJ.

5.

No caso concreto, a ciência da inexistência de bens ocorreu em 06/05/2015, iniciando-se automaticamente a suspensão em 07/05/2015, seguida do prazo prescricional quinquenal a partir de 08/05/2016, consumado em 07/05/2021.

6.

A alegação de nulidade por ausência de intimação prévia não prospera, pois exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

7.

A jurisprudência do STJ dispensa a intimação prévia da Fazenda Pública para reconhecimento da prescrição intercorrente, assegurando-se apenas a oportunidade de alegação de causas suspensivas ou interruptivas.

8.

O exequente não demonstra a prática de atos efetivos de constrição patrimonial no período relevante, limitando-se a diligências infrutíferas, o que evidencia a inércia processual.

9.

A tese de morosidade do Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando inexistem atos úteis à satisfação do crédito, sendo insuficientes meros requerimentos de bloqueio ou redirecionamento sem êxito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de suspensão e o prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal fluem automaticamente após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial.

2.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não invalida o reconhecimento da prescrição intercorrente sem demonstração de prejuízo.

3.

Diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II, art. 1.021, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566 a 571); STJ, AgInt no AREsp 1.937.695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2022; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC),
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0848610-03.2022.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-29.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do
Pará em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (id.29425372) que negou provimento à sua Apelação,
mantendo a sentença de origem que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id.30677463), o Estado do Pará alega a nulidade do
decisum
por ausência de desídia de sua parte, pela ausência de fixação de marcos temporais e imputa a demora na tramitação à morosidade do aparelho judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram ofertadas Contrarrazões, consoante certidão de id.31550404.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de origem que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A despeito da insurgência do Estado do Pará, verifico que o Agravo Interno reproduz argumentos que já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido, não trazendo fatos novos capazes de alterar o entendimento firmado.

A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal proposta em 2006. A análise deve ser pautada pela sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566 a 571), que disciplina de forma objetiva a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

“O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 174 do CTN, independentemente de decisão judicial específica.”

A tese do apelante de nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de delimitação dos marcos legais, não merece prosperar. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

In casu
, verifica-se que o apelante ajuizou a demanda executória em 03/10/2006, tendo o Juízo de origem determinado a citação da empresa executada em 10/03/2014. Todavia, a diligência restou infrutífera, sendo posteriormente expedido edital de citação em 19/06/2014.

Cumpre registrar que, em 06/05/2015, o exequente, ora apelante, foi cientificado acerca da inexistência de bens da executada passíveis de constrição, conforme se observa no ID nº 19560140, pág. 05.

Dessa forma, nos termos da legislação vigente, entende-se que a suspensão do prazo prescricional teve início em 07/05/2015.

Ressalte-se que a ausência de despacho formal determinando o arquivamento provisório mostra-se irrelevante, porquanto tal circunstância não impede o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Assim, o prazo de suspensão anual transcorreu entre 07/05/2015 e 07/05/2016.

A partir de 08/05/2016, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente quinquenal, que se encerrou em 07/05/2021.

Portanto, considerando tratar-se de dívida fiscal sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conclui-se que a pretensão executória foi atingida pela prescrição intercorrente em 07/05/2021

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da executada para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, deixando de conhecer da apelação do exequente por prejudicada. O agravante sustenta que a citação não se concretizou por falha do Poder Judiciário, defendendo a inaplicabilidade da prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do Município de Belém, exequente, configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal; e (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, ensejando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia do exequente por período superior a cinco anos após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O simples despacho de citação não interrompe a prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, se a citação não é efetivamente concretizada por diligência do exequente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando há desídia do credor na promoção de atos que impulsionem a citação, sendo imprescindível comprovar que a demora decorreu exclusivamente de falha do Judiciário.

A confissão do próprio Município ao reconhecer que não promoveu diligências adicionais para a citação comprova a sua inércia, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O protesto extrajudicial realizado pelo Município, sem qualquer comunicação ou impulsionamento junto ao juízo, é insuficiente para afastar a prescrição intercorrente.

A ausência de movimentação processual por quase sete anos caracteriza a desídia do credor e fundamenta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Prejudicada a apelação do Município, que versava sobre honorários sucumbenciais em embargos à execução, diante da extinção do processo executivo por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o despacho citatório, sem a prática de diligências mínimas para a citação, configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta de omissão do exequente, e não exclusivamente de entraves do Poder Judiciário.

O protesto extrajudicial não supre a ausência de impulso processual nem afasta a configuração da prescrição intercorrente se não houver comunicação ou requerimento judicial adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º e 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.354.715/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023; Súmula 106 do STJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0848610-03.2022.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-29)

O recorrente argui ainda a nulidade por não ter sido ouvido antes da decretação da prescrição (art. 40, §4º da LEF). Todavia, sob a luz do princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se houver demonstração de efetivo prejuízo.

O STJ consolidou que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, deve demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que teria ocorrido no período.

O Estado limitou-se a alegações genéricas, sem apontar qualquer diligência frutífera de constrição patrimonial realizada entre 2016 e 2021. Portanto, a intimação prévia em nada alteraria o desfecho da lide.

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1 .604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A alegação de que a demora se deu exclusivamente por culpa do Judiciário deve ser rechaçada. O
leading case
do STJ é claro: somente a efetiva penhora interrompe o curso da prescrição intercorrente.

O simples peticionamento requerendo bloqueios (Bacenjud/Renajud) sem resultados úteis ou o pedido de redirecionamento aos sócios não possuem o condão de afastar a inércia processual. A execução tramitou por mais de 15 anos sem que o credor lograsse êxito na localização de ativos, configurando a perda da coercibilidade da obrigação pelo decurso do tempo.

Assim, entendo que todas as questões levantadas foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026